Tribunal: STF
Processo: ARE 1567376
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição dos embargos de declaração (eDoc 109), reconsidero a decisão proferida em 27.10.2025 (eDoc 108), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso.



    No caso, Rosane Salete Frarre interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 80) contra acórdão (eDoc 73) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. NOVO REGIME DE TRANSIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA APOSENTADORIA COM A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 2. A preservação do direito já adquirido pressupõe o implemento dos requisitos da aposentadoria, ainda que pelas regras de transição, vigentes antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ausente tal hipótese, não se garante o direito ao regime jurídico anterior, pois conforme amplamente firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico. 3. Apelação desprovida.



    Busca, em síntese, o reconhecimento da inconstitucionalidade da revogação das regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, promovida pelo art. 35, III e IV, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    É, no essencial, o relato. Decido. 



    2. A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de julgamento nesta Suprema Corte a ADI 6.254, no bojo da qual se avalia a constitucionalidade dos incisos III e IV do art. 35 da EC n. 103/2019, no que revogaram os os arts. 2º, 6º e 6º-A, da EC n. 41/2003, e o art. 3º, da EC n. 47/2005. 



    Ressalto que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação direta alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.



    Em situação fronteiriça, na qual adotada a mesma solução processual, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 



    I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 



    II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 



    III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.



    (ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)



    3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI 6.254 e, após, exerça eventual juízo de retratação.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente